Tribunal: TJMT
Processo: 1013089-61.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013089-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCINEIA MAGALHAES - CPF: 925.902.841-87 (AGRAVADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), IGNO MOIMAZ JUNIOR - CPF: 265.948.621-20 (AGRAVANTE), PAULO NERES DE OLIVEIRA - CPF: 274.429.931-68 (AGRAVADO), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (AGRAVADO), EZEQUIEL RUFINO (AGRAVADO), FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 032.287.211-16 (AGRAVADO), ADEVALCI EVANGELICO TEIXEIRA (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS FELICIANO DE SA - CPF: 020.797.061-01 (AGRAVADO), JOSÉ NUNES (AGRAVADO), ADMILSON LUIS ROSA (AGRAVADO), CLEITON RODRIGUES LEITE - CPF: 038.867.381-83 (AGRAVADO), DELVANIO ALVES FERREIRA (AGRAVADO), RONALDO WILSON SANTANA - CPF: 876.158.511-49 (AGRAVADO), ROSANGELA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 742.840.611-00 (AGRAVADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - CNPJ: 00.375.972/0016-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE MENUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE
CONVALIDOU A LIMINAR E DEIXOU E DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
LIMIN
AR CONCEDIDA HÁ MAIS DE UM ANO E AINDA NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DO ART. 565, §1º DO CPC. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, se for concedida a liminar, e essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação. Inteligência do art. 565, §1º do CPC.

2. O art. 565 §1º do CPC estabelece norma processual de observância obrigatória.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IGNO MOIMAZ JUNIOR,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1004542-82.2019.8.11.0006 - 2ª Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que convalidou a liminar e deixou e determinar a expedição de mandado de manutenção de posse, nos termos do artigo 565, §1º., do CPC.

Explica o agravante que restou devidamente comprovado nos autos que é o real possuidor da área em litígio e teve a seu favor uma liminar concedida, que foi ratificada pelo eg. Tribunal de Justiça. Contudo, apesar de todas as diligências tomadas para o cumprimento, foi penalizado pelo juízo, que deixou de expedir o mandado, sob a alegação de que a liminar já havia sido concedida mais de um ano e não cumprida.

Pontua que a culpa na demora do cumprimento é do próprio judiciário; que inexiste qualquer decisão anulando ou sustando os efeitos da reintegração de posse outrora deferido.

Acrescenta ainda que: “Nota-se que há regularidade formal dos atos processuais, sendo que os demandados foram citados, apresentaram contestação, por meio de advogada constituída, a qual, inclusive, participou da audiência de justificação. E mais, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que declinou o feito a este juízo, inclusive permitiu na audiência de justificação perguntas dos requeridos, assim como inquiriu estes, garantindo, assim, a obediência a todas as prerrogativas processuais em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, não havendo, portanto, qualquer mácula.”.

No tópico – DO LIDER INVASOR-, explica que o líder dos invasores é o senhor Cosmo, ora agravado, cidadão de extrema periculosidade, que ganha a vida praticando crimes inclusive de invasões na região de Cáceres; que recentemente ele foi detido pela polícia, mas, os que ficaram estão causando a maior desordem na propriedade do autor, destruindo cercas, roubando gados, fazendo desmate de área e preservação permanente, entre outros.

Requer seja concedida a liminar para determinar que o juiz de primeiro grau expeça o competente mandado de manutenção e posse, a ser cumprido com urgência. No mérito, “Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, para determinar que o juiz a quo expeça MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE em face dos Recorridos, sendo concedido inclusive reforço policial para o cumprimento do mesmo, e caso não seja cumprido pelos Réus, que seja aplicada a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais)”.

Sobreveio petição informando que Cosmo Profiro de Souza, juntamente com seu bando, estão fatiando em lotes o imóvel do autor e vendendo para terceiro e junta contrato de compra e venda.

Liminar indeferida (Id. 95407456).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 98356964).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 109975476).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste recurso se refere à decisão de primeira instância que convalidou a liminar de manutenção da posse, contudo, deixou de determinar a expedição de mandado de manutenção de posse, nos termos do artigo 565, §1º, do CPC.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Trata-se na origem de Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo agravante inicialmente distribuída no Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que concedeu medida liminar para determinar que os requeridos não adentrassem a área do requerido, sendo ainda determinado a expedição do mandado de manutenção de posse (Id. 95160460).

Todavia, o feito fora redistribuído para o Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que após analisar o feito, entendeu por bem não expedir o mandado de reintegração de posse, sob o fundamento de que a liminar não foi cumprida a mais de 01 (um) ano, aplicando ao caso o estabelecido no artigo 565, §1º, do CPC, com a designação de audiência de mediação para o dia 12/08/2021.

Confira-se a literalidade do dispositivo citado:

“Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º
Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação,
nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo”. (Destaquei)

A regra em questão é de observância obrigatória, devendo ser aplicada no caso contrato, uma vez que é incontroverso que a concessão da liminar ocorreu a mais de um ano, portanto, a decisão agravada encontra amparo legal, motivo pelo qual deve ser mantida.

A propósito:

“Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Liminar concedida há mais de um ano e dia e ainda não cumprida. Posse nove. Aplicação do artigo 565, parágrafo 1º, do CPC.
Necessidade de suspensão do cumprimento da decisão até a realização da imprescindível audiência de mediação. Regra processual de observância obrigatória.
Determinação de realização do ato. Ressalva de que a r. decisão liminar anterior que concedeu a reintegração de posse permanece hígida. Do mesmo modo, a demora no cumprimento da liminar não converte a posse nova dos agravantes em posse de força velha. MM. Juízo "a quo" que, após a realização da audiência, poderá decidir a respeito de eventual nova expedição de ordem reintegratória, com fundamento na pretérita decisão concessória, sempre respeitada sua máxima discricionariedade. Recurso provido, com determinação. (TJ-SP - AI: 22741642020208260000 SP 2274164-20.2020.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 02/07/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021) (Destaquei).

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

“[...]
não merece provimento o recurso interposto, com a manutenção da decisão singular ao menos até que se realize a imprescindível audiência de mediação prevista no § 1º do artigo 565 do CPC,
devendo o juízo singular, sempre observada sua máxima discricionariedade, após a realização do ato, decidir se deve ser determinada nova expedição de mandado reintegratório ou não. [...]” (Id. 109975476) (Destaquei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministral.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022